Tribunal: TJSP
Processo: 1004760-53.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo da ré com inovação na matéria fática. Inadmissibilidade parcial. Arts. 342 e 1.014 do CPC. Apelação não conhecida nessa parte.

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação premonitória. Telegrama. Possibilidade. Envio de carta registrada admitida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, conforme

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo da ré com inovação na matéria fática. Inadmissibilidade parcial. Arts. 342 e 1.014 do CPC. Apelação não conhecida nessa parte.

Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Notificação premonitória. Telegrama. Possibilidade. Envio de carta registrada admitida pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, conforme redação dada pela Lei no 13.043/2014, que não afasta a possibilidade da utilização de outros meios, como a notificação via Cartório de Notas, protesto ou mesmo telegrama com confirmação do recebimento. Insuficiência da apresentação de documentação comprobatória da expedição da correspondência, sendo necessária prova do efetivo recebimento no endereço de destino. Requisito legal ao processamento da busca e apreensão do Decreto-lei no 911/69 não demonstrado (Súmula no 72 do STJ). Notificação que tem a função não de constituir o devedor em mora (sendo ela, no caso, ex re), ou mesmo de comprovar a mora, mas de constituir situação de inadimplemento absoluto, autorizadora da busca e apreensão, concedendo derradeira oportunidade ao devedor para quitar as parcelas inadimplidas e assim evitar a excussão da garantia. Situação que não se equipara à citação, efetivada depois de cumprida a liminar. Impossibilidade de ter por suprida a falta de notificação prévia pela consumação da citação em juízo. Condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão não preenchida. Sentença reformada para julgar extinto o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, com a consequente revogação da liminar. Apelação da ré provida para tal fim.